Tribunal: TJES
Processo: 5015266-06.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015266-06.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LEANDRO TEIXEIRA DA COSTA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DE MIMOSO DO SUL

ACÓRDÃO

EMENTA:
PENAL – PROCESSUAL PENAL – HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – REGIME SEMIABERTO FIXADO EM SENTENÇA –
IMPOSSIBILIDADE DE SOLTURA SEM RESTRIÇÕES -

ADEQUAÇÃO AO REGIME SEMIABERTO A SER DEDUZIDO
EM SEDE EXECUÇÃO PENAL –
DETERMINADA A EXPEDIÇÃO DE RESPECTIVA
GUIA DE EXECUÇÃO - ORDEM DENEGADA.

1.
In casu
, afere-se realmente que o paciente fora condenado em razão da comprovada prática do crime de tráfico ilegal de droga, tendo sido fixado o regime semiaberto para fins de início de cumprimento de pena.

2.
Não há incompatibilidade entre a manutenção da prisão cautelar e a fixação do regime semiaberto para início de cumprimento de pena, inexistindo do direito inconteste para que o paciente seja solto sem restrições, como pleiteado na inicial.

- Cabe ao paciente requerer ao juízo competente a adequação ao regime inicial de pena imposto, e não a sua soltura irrestrita, como almejado.

- É relevante o registro de que a adequação do regime de pena não fora requerida nestes autos, por certo pelo fato de que o referido pleito deve ser deduzido, precedentemente, na esfera da execução penal, já tendo a MM Juíza “a quo”, inclusive, determinado a expedição de guia de execução provisória.

- A fundamentação adotada a origem se afigura apta para o deslinde do ponto que versa sobre a prisão do paciente, à luz da ausência de alteração fática no caso concreto.

3.

Ordem denegada. Unânime.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. Acorda a Egrégia Segunda Câmara Criminal, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado, à unanimidade, DENEGAR A ORDEM ALMEJADA, nos termos do voto do relator.

VOTO – MÉRITO:

Preclaros Desembargadores,

Como relatado trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
LEANDRO TEIXEIRA DA COSTA
, em virtude de ato supostamente ilegal praticado pela
MM JUÍZA DE DIREITO DA
2
ª VARA CRIMINAL DE
MIMOSO DO SUL/ES
,
que, ao analisar os autos da ação penal originária, norteou a condenação do paciente pela prática do crime de tráfico de drogas, fixando o regime semiaberto como o inicial para fins de cumprimento de pena, mantendo a prisão cautelar outrora decretada.

Também como mencionado, aduz o impetrante, em síntese, que:
1.
Se revela incompatível a fixação do regime inicial semiaberto e a manutenção da prisão cautelar;
2.
Trata-se de capítulo que manteve a prisão sem externar peculiaridades do caso concreto.

Almeja-se portanto, a concessão da ordem para fins de imediato livramento do paciente.

Pois bem.

A ação constitucional de Habeas Corpus possui características peculiares que impõem rito sumaríssimo, inadmitindo dilação probatória,
sendo necessária a apresentação de prova pré-constituída que afaste qualquer dúvida sobre o direito postulado
.

In casu
, afere-se realmente que o paciente fora condenado em razão da comprovada prática do crime de tráfico ilegal de droga, tendo sido fixado o regime semiaberto para fins de início de cumprimento de pena.

Em que pese os respeitáveis argumentos destacados pelo impetrante,
entendo que não há incompatibilidade
entre a manutenção da prisão cautelar e a fixação do regime semiaberto
para início de cumprimento de pena,
inexistindo do direito inconteste para que o paciente seja solto sem restrições, como pleiteado na inicial.

O Colendo STJ exterioriza este mesmo entendimento, pela compatibilidade da manutenção da prisão preventiva e a fixação de regime semiaberto na sentença, alinhando-se ao entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, que tem admitido a adequação da segregação provisória ao regime fixado na sentença condenatória
1
, e fora esta a postura judicante adotada na instância antecedente.

Cabe ao paciente requerer ao juízo competente a adequação ao regime inicial de pena imposto, e não a sua soltura irrestrita, como almejado.

É relevante o registro de que a adequação do regime de pena não fora requerida nestes autos, por certo pelo fato de que o referido pleito deve ser deduzido, precedentemente, na esfera da execução penal, já tendo a MM Juíza “a quo”, inclusive, determinado a expedição de guia de execução provisória.

A fundamentação adotada a origem se afigura apta para o deslinde do ponto que versa sobre a prisão do paciente, à luz da ausência de alteração fática no caso concreto.

Assim, sem outras delongas, e à luz de tais considerações,
DENEGO A ORDEM ALMEJADA E É COMO ME MANIFESTO
.

4

1
[...] O entendimento abraçado pelas instâncias ordinárias encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que, tendo o paciente permanecido preso durante todo o andamento da ação penal, não faria sentido, ausentes alterações nas circunstâncias fáticas, que, com a superveniência da condenação ou da sentença de pronúncia, fosse-lhe deferida a liberdade. 3[...] 4. De mais a mais, de acordo com a recente jurisprudência desta Corte Superior, não há incompatibilidade entre a negativa do direito de recorrer em liberdade e a fixação do regime semiaberto, caso preenchidos os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.[...] (STJ, AgRg no HC 694.047/SP, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 04/10/2021).

HC n. 662.146/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª T. DJe de 8/10/2021 AgRg no HC n. 725.564/MG, Rel. Ministro Rogerio Schietti, 6ª T., DJe 22/3/2022.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Acompanho o relator.

Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - Acompanho o relator.